Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM INDIVISO. PENHORA DA FRAÇÃO IDEAL PERTENCENTE AO EXECUTADO. FRAÇÃO INDIVIDUALIZADA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONSTRIÇÃO. EFETIVAÇÃO. AVIAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR COPROPRIETÁRIA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. IMPUTAÇÃO À EMBARGANTE COMO DEFLAGRADORA DA RELAÇÃO PROCESSUAL DE FORMA DESNECESSÁRIA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Interpostos embargos de terceiro cuja pretensão residira na desconstituição da penhora que não incidira sobre quinhão real de propriedade da embargante, mas pertencente ao executado, sobrevindo a elisão da constrição no bojo do próprio executivo, conduzindo à extinção dos embargos, sem resolução do mérito, em razão do exaurimento do seu objeto, a imputação dos encargos inerentes à sucumbência não se afasta da orientação que emana do princípio da causalidade.
2. Desconstituída a penhora que recaíra sobre imóvel, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo manifestado pela embargada no bojo da própria execução e não tendo sido a constrição efetivada sobre a fração de titularidade da embargante, que se opusera à penhora havida apenas sobre quinhão registrado em nome do devedor, denunciando que fora a deflagradora de lide desnecessária, extintos os embargos, sem resolução de mérito, a imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a embargante deve sofrer sua imputação como expressão da sucumbência que experimentara, não se distanciando essa apreensão do enunciado plasmado na súmula 303 do STJ.
3. O desprovimento do apelo, descerrando situação de sucumbência recursal, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.